Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014283-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (AGRAVADO), FABIO DE JESUS BARBOSA JUNIOR - CPF: 705.259.131-65 (PACIENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
Habeas Corpus
como sucedâneo do meio processual adequado previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental
,
interposto
a tempo e modo por

Fábio de Jesus Barbosa Júnior
,
c
ontra decisão monocrática
por mim exarada, na qual
julguei extinto, sem
resolução
de mérito,
o
Habeas Corpus
no. 1
014283-33
.
2020
,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para o debate do tema, que foge completamente à abrangência da ação mandamental.

Em suas razões,
replicando os termos da petição inicial do
Habeas Corpus
,
o Agravante
requer, em síntese,
que este Tribunal promova a
retificação do cálculo de liquidação das penas
do Processo Executivo, concedendo-lhe livramento condicional (Id. 50330951).

Em contrarrazões, a PGJ pugna pelo
desprovimento
do agravo
, sem apresentar ementa de seus termos
(Id. 56867997)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020